Tribunal: TJPA
Processo: 0806219-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806219-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCK PENA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO – PROCESSO COM INSTRUÇÃO REGULAR EM CURSO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, segundo a impetrante, o paciente segue preso desde 29.11.2019, data do seu flagrante, e nos termos das informações prestadas pelo Juízo,
“O flagrante fora homologado e a prisão fora convertida em preventiva. Ato seguinte, o Ministério Público ofertou a competente Denúncia, tendo este Juízo determinado a notificação do acusado (art.35 da Lei 11.343/06), bem como, por medida de celeridade, designado audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2020, a qual, no entanto, não pôde ocorrer, em virtude da suspensão do expediente forense regular em decorrência da pandemia pelo Novo Coronavírus. A defesa do acusado apresentou Defesa Prêvia e, após a análise judicial desta, a Denúncia fora recebida por decisão fundamentada deste Juízo. Entrementes, atualmente o processo encontra-se digitalizado e incluso junto à plataforma de ferramenta microgsofit teams, para fins de continuação da instrução, mediante a realização de audiência por videoconferência, a efetivar-se em 15/07/2020”.

Inexiste, portanto, excesso de prazo a ser sanado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Franck Pena dos Santos.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos.

Processo nº:
0806219-34.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Franck Pena dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Aduz a impetrante que
em 29 de novembro de 2019, foi preso em flagrante o paciente, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia, no dia seguinte, conforme termo anexo (documento 20190498465453). O MP-PA imputou crime de tráfico ao paciente, conforme documento 20200009339121 juntado ao LIBRA. Foi designada a audiência para 17/06/2020, que foi redesignada para 15/07/2020. O paciente está preso desde 29 de novembro de 2019, segundo o INFOPEN, totalizando 209 dias.

Alega excesso de prazo.

Requer liminarmente a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida (Id. nº
3247915
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº 3263932.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 3282113).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
excesso de prazo para formação de sua culpa.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, segundo a impetrante, o paciente segue preso desde 29.11.2019, data do seu flagrante, e nos termos das informações prestadas pelo Juízo,
“O flagrante fora homologado e a prisão fora convertida em preventiva. Ato seguinte, o Ministério Público ofertou a competente Denúncia, tendo este Juízo determinado a notificação do acusado (art.35 da Lei 11.343/06), bem como, por medida de celeridade, designado audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2020, a qual, no entanto, não pôde ocorrer, em virtude da suspensão do expediente forense regular em decorrência da pandemia pelo Novo Coronavírus. A defesa do acusado apresentou Defesa Prêvia e, após a análise judicial desta, a Denúncia fora recebida por decisão fundamentada deste Juízo. Entrementes, atualmente o processo encontra-se digitalizado e incluso junto à plataforma de ferramenta microgsofit teams, para fins de continuação da instrução, mediante a realização de audiência por videoconferência, a efetivar-se em 15/07/2020”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, já estando o feito com instrução em curso, inclusive com audiência de continuação designada para 15/07/2020, para quando o processo seguirá para sua fase derradeira.

Inexiste, portanto, excesso de prazo a ser sanado.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/07/2020